Tribunal: TJES
Processo: 0019908-79.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019908-79.2017.8.08.0024

APELANTE: PANDAS CONFECÇÕES LTDA, MARCELO MURTA PINHEIRO E FRANCYNARA ABECASSIS DE LIMA MURTA

APELADOS: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR PESSOA JURÍDICA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.931/2004. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TABELA PRICE. ABUSIVIDADE DE JUROS. NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não prospera a aventada inconstitucionalidade dos arts. 26 a 46 da Lei 10.931/2004, tendo em vista que a própria lei institui a figura da Cédula de Crédito Bancário e os seus dispositivos coadunam com as normas que regulamentam o sistema financeiro nacional, ao autorizar que na própria cédula sejam pactuados os critérios acerca dos juros, despesas e outros encargos decorrentes da obrigação. Precedentes.

2. Considerando que o julgamento da ADI 2.316/DF ainda não foi concluído, não há impedimento de produção de efeitos da lei, prevalecendo a constitucionalidade da Lei 10.931/2004.

3. O C. STJ, na súmula representativa de controvérsia n° 539, reafirmou a legalidade da contratação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Assim, inexiste legalidade na contratação.

4. A análise acerca de eventual abusividade questionada pelo apelante deve ser verificada de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação, no caso, verifica-se que ela estava fixada pouco abaixo do percentual aplicado no contrato discutido, inexistindo abusividade no caso concreto.

5. A aplicação da Tabela Price como sistema de amortização não caracteriza, por si só, abusividade, mormente ao se considerar a possibilidade de capitalização de juros. Por isso, não há que se falar em sua vedação, tampouco que reputa ilegal sua utilização.

6. Reconhecida a inexistência de cobrança abusiva, não há que se falar em desconstituição dos juros da mora sob esse fundamento.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019908-79.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PANDAS CONFECCOES LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR PESSOA JURÍDICA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.931/2004. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TABELA PRICE. ABUSIVIDADE DE JUROS. NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não prospera a aventada inconstitucionalidade dos arts. 26 a 46 da Lei 10.931/2004, tendo em vista que a própria lei institui a figura da Cédula de Crédito Bancário e os seus dispositivos coadunam com as normas que regulamentam o sistema financeiro nacional, ao autorizar que na própria cédula sejam pactuados os critérios acerca dos juros, despesas e outros encargos decorrentes da obrigação. Precedentes.

2. Considerando que o julgamento da ADI 2.316/DF ainda não foi concluído, não há impedimento de produção de efeitos da lei, prevalecendo a constitucionalidade da Lei 10.931/2004.

3. O C. STJ, na súmula representativa de controvérsia n° 539, reafirmou a legalidade da contratação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Assim, inexiste legalidade na contratação.

4. A análise acerca de eventual abusividade questionada pelo apelante deve ser verificada de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação, no caso, verifica-se que ela estava fixada pouco abaixo do percentual aplicado no contrato discutido, inexistindo abusividade no caso concreto.

5. A aplicação da Tabela Price como sistema de amortização não caracteriza, por si só, abusividade, mormente ao se considerar a possibilidade de capitalização de juros. Por isso, não há que se falar em sua vedação, tampouco que reputa ilegal sua utilização.

6. Reconhecida a inexistência de cobrança abusiva, não há que se falar em desconstituição dos juros da mora sob esse fundamento.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019908-79.2017.8.08.0024

APELANTE: PANDAS CONFECÇÕES LTDA, MARCELO MURTA PINHEIRO E FRANCYNARA ABECASSIS DE LIMA MURTA

APELADOS: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por PANDAS CONFECÇÕES LTDA, MARCELO MURTA PINHEIRO E FRANCYNARA ABECASSIS DE LIMA MURTA contra a r. sentença (fls. 78/82) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que nos autos dos Embargos à Execução, por eles ajuizada contra BANCO DO BRASIL S. A., julgou improcedente os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 8026094), os apelantes apontam a inexigibilidade da cédula de crédito bancário, pois a Lei 10.931/2004 é inconstitucional no ponto que a regulamenta, por ferir o art. 7° da Lei Complementar 95/1998, de modo que deve ser afastada a aplicação dos arts. 26 a 46.

Sustentam que assinaram a documentação sem conhecimento dos juros remuneratórios, de modo que considera que o banco aproveitou da vulnerabilidade técnica para estipulá-lo de forma abusiva, com onerosidade excessiva, já que estipulados em dissonância com a taxa média de mercado para operações semelhantes.

Asseveram que a capitalização de juros em período inferior a anual deve ser declarada abusiva, tendo em vista que o permissivo advém da MP 1.963-17/00, objeto da ADI 2.316/DF, ainda pendente de julgamento, mas que o TJMG já declarou a inconstitucionalidade da referida norma.

Destacam que a cobrança abusiva desconstitui os juros da mora, de modo que impossibilita a cobrança de encargos que derivam do estado moratório, além disso, que apesar de a sentença afirmar que não houve aplicação da tabela price, o contrato descreve que o valor das prestações seria calculado com base nesse sistema.

Pois bem. A aventada inconstitucionalidade dos arts. 26 a 46 da Lei 10.931/2004, não merece prosperar, tendo em vista que a própria lei determina que “
Dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei no 911, de 1º de outubro de 1969, as Leis no 4.591, de 16 de dezembro de 1964, nº 4.728, de 14 de julho de 1965, e nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dá outras providências”
, indicando o intuito do legislador em versar sobre outras matérias, além de instituir a figura da Cédula de Crédito Bancário.

Ademais, os dispositivos mencionados coadunam com as normas que regulamentam o sistema financeiro nacional, ao autorizar que na própria Cédula de Crédito Bancário sejam pactuados os critérios acerca dos juros, despesas e outros encargos decorrentes da obrigação.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia:

[...] 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). [...] (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.291.575/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/08/2013, DJe de 02/09/2013)

De mais a mais, considerando que o julgamento da ADI 2.316/DF ainda não foi concluído, não há impedimento de produção de efeitos da lei, prevalecendo a constitucionalidade da Lei 10.931/04.

Prosseguindo, quanto à capitalização dos juros, a súmula representativa de controvérsia editada pelo C. Superior Tribunal de Justiça reafirmou a legalidade da contratação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Veja-se:

Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Nota-se que no contrato há a previsão de capitalização de juros, conforme se identifica do parágrafo único da cláusula relativa ao inadimplemento, nos seguintes termos:

“[...] PARÁGRAFO ÚNICO - Os encargos referidos nas alíneas "a" e 'b' do caput desta cláusula serão debitados e capitalizados nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida inadimplida e serão exigidos juntamente com as amortizações de capital, proporcionalmente aos seus valores nominais e na liquidação da dívida.”

Assim, o argumento também deve ser afastado.

No que concerne os juros remuneratórios, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado que:

“(...) É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)” (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; j. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Nesse sentido, outros arestos deste E. TJES que apresento a título de ilustração:

(...) 4. A Corte Cidadã possui entendimento pacificado no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. (...) (TJES; AC 0012934-04.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

(...) 2. O STJ firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Dessa forma, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto. (...) (TJES; AC 0014180-04.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Raphael Americano; Julg. 10/05/2022; DJES 24/05/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo apelante deve ser verificada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

No caso em exame, verifica-se que no contrato entre as partes foi convencionada uma taxa mensal de 2,1% e anual de 28,324% (fls. 17/26 do processo 0030207-52.2016.8.08.0024 – execução extrajudicial).

Em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verifica-se que a taxa de juros média na operação contraída nesse caso, na data da assinatura contratual (14/04/2015), estava em 20,5% ao ano, cerca de 1,7% ao mês1, ou seja, pouco abaixo do percentual aplicado no contrato discutido, inexistindo abusividade no caso concreto.

Portanto, reconhecida a inexistência de cobrança abusiva, não há que se falar em desconstituição dos juros da mora sob esse fundamento.

Em relação à utilização da Tabela Price e o sistema de amortização questionado pelos apelantes,
[...] de acordo com jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, sua aplicação como sistema de amortização não caracteriza, por si só, abusividade, mormente ao se considerar a possibilidade de capitalização de juros [...]”
(TJES, Classe: Apelação, 048130133910, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

O resultado de juros compostos existentes no sistema francês ocorre porque, após a amortização do saldo, sobrevém o cálculo para o pagamento da dívida seguinte, matematicamente calculado sobre esse novo saldo. Por essas razões, não há que se falar em vedação da Tabela Price, tampouco que reputar ilegal sua utilização. O que é rechaçada é a cobrança de juros sobre juros quando nada disponha o contrato avençado entre as partes.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Majoro os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.